Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a prescrição da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referentes ao ano de 2006. Em suas razões, o recorrente afirma que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal reconheceu os débitos em 11/11/2022. Sustenta que, reconhecido o débito e inexistente qualquer ato da Administração com fim de saldá-lo, permanece suspenso o prazo prescricional.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 47966322 a ID 47966323). Contrarrazões apresentadas (ID 47966325).
3. Acerca da renúncia da prescrição, aduz o artigo 191 do CC, “A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”.
4. No caso, a Administração Pública reconheceu que o servidor tem direito a receber o valor de R$ 1.192,80 (mil cento e noventa e dois reais e oitenta centavos), referente ao exercício 2006, conforme declaração de ID 47966253. A emissão da declaração em 11/11/2022, em conjunto com a informação apresentada na contestação de que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, deixa clara a renúncia à prescrição do débito.
5. No que toca à atualização do débito, considera-se o valor apresentado pela Administração Pública. Se a declaração teve validade para atestar o débito, a informação acerca dos débitos já constarem com correção também deve ser considerada como válida.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.192,80 (mil cento e noventa e dois reais e oitenta centavos), a título de dívidas de exercícios findos. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (11.11.2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.